Tribunal: TJDFT
Processo: 0736632-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LUCIA DA SILVA SANTOS VASCONCELOS, KEYSE DA SILVA VASCONCELOS, MARCOS VINICIUS DA SILVA VASCONCELOS (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida (ID 245408681, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0702238-51.2025.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), conforme dispositivo abaixo colacionado no seguinte sentido: (...) Dispositivo Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos do exequente para reconhecer a omissão quanto a análise ao pedido sucessivo de prosseguimento do cumprimento em relação à parcela incontroversa, sem, contudo, atribuir natureza infringente ao recurso. DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração do executado para reconhecer a omissão quanto a manifesta a respeito do Tema 733 e Tema 905, todavia, sem alteração substancial da decisão embargada. (...) Os agravantes/exequentes, em suas razões recursais (ID 74155090), sustentam, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Alegam que o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a ilegitimidade ativa do credor por ausência de comprovação de filiação sindical à época do ajuizamento da ação coletiva, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, bem como excesso de execução em razão da não utilização da Taxa Referencial e da forma equivocada de aplicação da Taxa Selic. Afirmam que a impugnação foi rejeitada, determinando o juízo a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, com a eficácia da decisão condicionada à preclusão. Em seguida, determinou-se a intimação das partes para que, no prazo legal, pudessem verificar se os cálculos haviam sido elaborados em conformidade com os parâmetros fixados, sendo que, na ausência de impugnações, seria providenciada a expedição dos requisitórios. Aduzem que as partes credora e devedora ofereceram embargos de declaração, sendo que ambos os recursos das partes foram conhecidos. O recurso do credor foi parcialmente provido, para suprir a omissão relativa ao pedido sucessivo de prosseguimento do cumprimento quanto às parcelas incontroversas, sem, contudo, conferir caráter modificativo ao julgado. Já os embargos do devedor foram providos, exclusivamente para reconhecer a omissão quanto à necessidade de manifestação acerca dos Temas 733 do STF e 905 do STJ, também sem alteração substancial do conteúdo da decisão. Argumentam que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo e que, sendo assim, deveria aquele juízo ter determinado a imediata expedição dos competentes requisitórios, em consonância com o princípio da razoável duração do processo. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, determinando-se imediatamente a remessa dos autos à d. contadoria judicial para expedir as requisições de pagamento, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. No mérito, requerem o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 74155397). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, determinando-se imediatamente a remessa dos autos à d. contadoria judicial para expedir as requisições de pagamento, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes/exequentes, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator